Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-10.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702182-10.2018.8.07.0003 RECORRENTES: KASPER FELIPE NOBRE DANICKI e PAULO DANICKI RECORRIDO: HAMILTON RODRIGUES RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEMÁFORO INTERMITENTE. PREFERÊNCIA. VIA PRINCIPAL. DEVER DE INDENIZAR. VALOR. MENOR ORÇAMENTO. JUROS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15), não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão. 2. Nos cruzamentos com semáforo intermitente, a preferência de passagem é do veículo que está na via principal. Precedentes deste e. TJDFT. 3. Comprovado o dano, a conduta e o nexo causal e inexistindo qualquer excludente de responsabilidade, encontra-se devidamente configurada a responsabilidade civil e o dever de indenizar. 4. Para fins de apuração da indenização por danos materiais, deve ser considerado o orçamento com o menor valor apresentado pelo Autor, cuja listagem de peças, serviços e preços condizem com os reparos necessários ao veículo, ainda que desacompanhado de nota fiscal ou recibo. 5. Em relação aos juros, deve ser mantida a fixação do seu termo inicial na data do evento danoso, tendo em vista se tratar de ação de reparação de danos decorrente de acidente automobilístico, nos termos da Súmula 54 do c. STJ. 6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 371 do CPC, ao argumento de cerceamento do seu direito de defesa, em face da negativa do pedido de realização de prova pericial, a fim de se demonstrar os valores dos danos a serem indenizados. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/MG 99.065. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, bem como seja fixada multa, por ser o presente recurso protelatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 489, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020, e o AgInt no REsp 1851449/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 371 do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O especial também não deve subir em relação à indigitada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, na medida em que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, bem como à fixação de multa, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/MG 99.065. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027